Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os embargos de declaração opostos pelo Recorrente questionam matéria que não foi objeto dos recursos interpostos e julgados pelo colegiado.
3. Todavia, a mera pretensão de ser deferido o requerimento de levantamento de valores retidos pode ser conhecida e deferida de ofício como consequência do julgado.
4. Assim, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para deferir o requerimento de ID 47303683, autorizando o embargado a levantar os valores depositados em conta judicial, em seu benefício.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95